Tribunal: TJMT
Processo: 1009888-58.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009888-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERSON SANTOS SILVA - CPF: 023.839.461-17 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME - CNPJ: 08.160.248/0001-21 (RECORRIDO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE EDUCACAO N.S. AUXILIADORA LTDA - CNPJ: 04.608.241/0001-79 (RECORRIDO), MATHEUS PAIM - CPF: 072.785.709-64 (ADVOGADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - CPF: 020.104.649-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009888-58.2021.8.11.0001

Origem:

4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WANDERSON DOS SANTOS SILVA

Recorrido(s):

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA – ME

SOCIEDADE DE EDUCACAO N. S. AUXILIADORA LTDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSO ADQUIRIDO E COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil, já que sequer houve comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição do valor pago, ante a ausência de disponibilização total do curso adquirido pelo promovente, mas julgou improcedente o dano moral, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar as Reclamadas, solidariamente, a restituírem à parte reclamante, a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devendo ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso; e
b)
indeferir o pedido de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral, ao argumento de que houve negativa de prestação do serviço prometido, o que gerou transtornos que superam os pequenos inconvenientes toleráveis ao cotidiano.

Alega que a situação lhe gerou desgaste emocional e fez perder tempo útil.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença porque a ausência de disponibilização do curso adquirido lhe gerou quebra de expectativa e desgaste emocional, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Em que pese os termos do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

No presente caso, vejo que o nome da parte promovente não fora negativado e que este sequer comprovou que realizou reclamação administrativa, posto que não juntou protocolo ou qualquer outro documento na inicial. Aliás, se limita a juntar documentos pessoais e recibos de pagamento na inicial.

Em grau recursal, afirma que está recebendo cobranças indevidas de mensalidades.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022